Tribunal: TCU
Processo: 008.216/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5029/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.216/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Dejuste de Paula (XXX.878.458-XX); Christiano Pereira Pessanha (XXX.571.676-XX); Fabrizio Rusconi (XXX.107.071-XX); Flavia da Cunha Pereira (XXX.427.177-XX); Natalia Moreira Altoe (XXX.277.367-XX); Rafael Santos Erbisti (XXX.970.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.